Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600336-04.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
07/12/2022
Número: 0600336-04.2020.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 18/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
partido PATRIOTA (antigo Partido Ecológico Nacional - PEN), relativa ao exercício financeiro de
2019; ref. Prestação de Contas nº 0600312-73.2020.6.16.0000 (omisso).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
EVANDRO ROGERIO ROMAN (RESPONSÁVEL)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
PATRIOTA (Comissão Provisória Estadual)
(INTERESSADO)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
ANTONIO GLADEMYR SILVERIO (INTERESSADO)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR (INTERESSADO)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR -
ESTADUAL (INTERESSADO)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43476427
06/12/2022
17:39
Acórdão
Acórdão

Num. 43476427 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2022 17:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120617395073400000042440900
Número do documento: 22120617395073400000042440900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:39:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.609

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600336-04.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: 51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - OAB/PR76099-A
INTERESSADO: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - OAB/PR76099-A
INTERESSADO: ANTONIO GLADEMYR SILVERIO
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - OAB/PR76099-A
INTERESSADO: PATRIOTA (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - OAB/PR76099-A
RESPONSÁVEL: EVANDRO ROGERIO ROMAN
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - OAB/PR76099-A
RESPONSÁVEL: RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - OAB/PR76099-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2019.
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA.
CHEQUES.
OBRIGAÇÕES A PAGAR. REITERADAS INTIMAÇÕES. INÉRCIA DO
PARTIDO. IRREGULARIDADES NÃO SANADAS. HIGIDEZ DAS CONTAS.
OMISSÃO DE DESPESAS. DESAPROVAÇÃO.

A existência de cheques devolvidos e obrigações a pagar evidenciam a
omissão de despesas.
Cheques devolvidos, sem comprovação posterior de pagamento, configuram
irregularidade insanável e implicam devolução de valores ao erário.
Obrigações de natureza fiscal e tributária, a apurar em outra esfera
jurisdicional, não dispensam o partido de seu cumprimento, nos termos do art.
2º parágrafo único da Res. TSE nº 23.604/2019.

Num. 43476427 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2022 17:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120617395073400000042440900
Número do documento: 22120617395073400000042440900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:39:17
O partido, mesmo após reiteradas intimações, deixou de comprovar os gastos
realizados no exercício financeiro. A omissão de despesas compromete a
confiabilidade das contas.
Desaprovação das contas com determinação de devolução.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pelo órgão estadual do Partido PATRIOTA, relativas ao
exercício financeiro de 2019.

A Prestação de Contas foi entregue no dia 10 de agosto de 2020, após o prazo estabelecido na Resolução do
TSE nº 23.604/2019 (ID.8954916).

Publicado o Edital de que trata o art. 31, § 2º da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID.9413966) o prazo para
impugnação transcorreu in albis conforme certidão (ID.9498416).

Pela unidade técnica foi emitido o Parecer de Regularidade (ID.42962445) que apontou as seguintes
inconsistências: a) ausência de manifestação ou apresentação do Demonstrativo de Contribuições Recebidas
e o Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do Partido; b) a agremiação não apresentou os
extratos bancários; c) Conforme informações obtidas nos extratos eletrônicos, foi verificado que, na conta
destinada a movimentação de “outros recursos”, não houve arrecadação ao prestador no exercício financeiro
de 2019. Contudo, foram identificados cheques devolvidos, sem comprovação de pagamento posterior, que
somados totalizam a quantia de R$1.925,00; d) Foram identificadas obrigações a pagar no montante de
R$8.816,00, conforme registro, no sistema SPCA, no Demonstrativo de obrigações a pagar. Todavia, o
parecer asseverou, ainda, que a documentação lançada no SPCA contém os elementos mínimos necessários
para proceder com a análise das contas.

Intimados a se manifestarem acerca das irregularidades, o partido e seus responsáveis permaneceram inertes,
conforme certificado no ID.42969293.

Sobreveio o parecer conclusivo, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas, indicando que
remanesceram as seguintes irregularidades:
a. Existência de cheques devolvidos, sem o efetivo pagamento que totalizam a quantia de

Num. 43476427 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2022 17:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120617395073400000042440900
Número do documento: 22120617395073400000042440900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:39:17
R$1.925,00;
b. Existência de obrigações a pagar que somam a importância de R$8.816,00.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela conversão do feito em diligência, com o objetivo de
que o prestador comprovasse a quitação dos cheques devolvidos e das obrigações a pagar, bem como
indicasse a origem dos valores utilizados para saldar as dívidas. Na ocasião, manifestou-se, ainda, no sentido
de que caso se entendesse pela não conversão do feito em diligência, as contas deveriam ser desaprovadas.

Convertido o feito em diligência, a parte permaneceu inerte. (ID.43078213).

Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o parecer (ID.43198039) pela desaprovação,
relembrando que “tendo em vista que o valor dos cheques devolvidos superam todo o valor que transitou
pela conta, uma vez que não houve arrecadação de recursos ao prestador de contas no exercício financeiro
de 2019, e, ainda, não há comprovação do pagamento da obrigação a pagar. “ (ID.43029517).

É o relatório.

VOTO
Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pela Comissão Provisória Estadual do Partido
PATRIOTA relativa ao exercício financeiro de 2019.

As contas foram apresentadas fora do prazo estabelecido. Contudo, conforme entendimento predominante, o
descumprimento do prazo legal para apresentação das Contas Anuais, desde que não importe em prejuízo à
análise e transparência, constitui mera irregularidade, cuja natureza formal importa apenas em aposição de
ressalva.

Apresentadas as peças, o processo seguiu a tramitação regular, com a elaboração dos pareceres preliminar,
de regularidade e conclusivo. O partido mesmo intimado para se manifestar sobre as irregularidades
apontadas pelo setor técnico e reiterada a intimação, a pedido da Procuradoria Regional Eleitoral, ainda
assim, manteve-se silente.

Encerradas as diligências, remanesceram duas irregularidades no exame conclusivo. A primeira se refere à
emissão de cheques sem fundos, a segunda são obrigações a pagar. O parecer, da seção de contas
partidárias, manifestou-se pela aprovação com ressalvas.

Passa-se a analisar as irregularidades:

1. CONTA BANCÁRIA “OUTROS RECURSOS” – EMISSÃO DE CHEQUES

Pela análise dos extratos eletrônicos da conta bancária destinada à movimentação de outros recursos,
disponibilizados pela instituição financeira e constante no sistema SPCA, não se verificou arrecadação de

Num. 43476427 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2022 17:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120617395073400000042440900
Número do documento: 22120617395073400000042440900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:39:17
recursos no exercício financeiro de 2019.

Apesar disso, apurou-se a presença de cheques emitidos que retornaram sem compensação, por ausência de
fundos.

Ocorre que o partido não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento posterior dos cheques
devolvidos, cujo valor total perfaz R$1.925,00, permanecendo a ausência de quitação.

Nesse sentido, “diversos cheques foram devolvidos sem que tenha sido esclarecido a que se referiam os
gastos ou como eles foram quitados. Em outras palavras, não há nos autos elementos suficientes para que a
prestação de contas cumpra sua finalidade primordial” (TRE-PR, Prestação de Contas 0600656-
88.2019.6.16.0000, Acórdão n° 60.986, Relator Carlos Mauricio Ferreira, DJE n° 161, Data 15/08/2022).

Remanesce, no caso, tanto a dívida, quanto a irregularidade, eis que o prestador não apresentou os extratos
bancários, dessa forma, a análise da conta “outros recursos” só foi possível mediante a disponibilização,
pela instituição bancária, dos extratos eletrônicos.

Outrossim, revela-se uma possível omissão de despesas, na medida em que o prestador deixou de apresentar
comprovantes (recibos, notas fiscais, contratos, entre outros) que deram ensejo aos pagamentos pendentes
de efetivação. Conforme:

Nesse sentido:
PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. 2018. OMISSÃO DE DESPESAS.
DESPESAS
PARA
REALIZAÇÃO
DE
CONVENÇÃO
ESTADUAL
DO
PARTIDO
NÃO
CONTABILIZADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Os Representantes das agremiações têm por obrigação instruir suas prestações de contas com os

Num. 43476427 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2022 17:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120617395073400000042440900
Número do documento: 22120617395073400000042440900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:39:17
documentos obrigatórios e aqueles solicitados para os esclarecimentos que o órgão técnico e/ou o juízo
reputar necessário.
2. A omissão de despesas é falha grave que afeta a confiabilidade e regularidade das
contas, impede a regular análise dos recursos empregados pelo partido e os valores nela
envolvidos.
3. Contas desaprovadas.
(Recurso Eleitoral nº 60014009, Acórdão de , Relator(a) Des. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Publicação:
DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 3402, Data 22/04/2021, Página 15-16) (original sem grifos).

Assim, a irregularidade, consistente na devolução dos cheques, sem comprovação do pagamento posterior e
a inexistência de comprovantes dos gastos indicados,caracteriza omissão de despesa apta a conduzir a
desaprovação das as contas, pois macula sua higidez e transparência, bem como impede a fiscalização das
atividades do partido.

2. DAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
De acordo com os registros lançados no sistema de prestação de contas anual – SPCA, o demonstrativo de
obrigações a pagar indicou dívidas mensais, as quais totalizam R$8.816,00.

O sistema SPCA mostra que os valores a pagar decorrem de encargos tributários e previdenciários,
conforme demonstrativo a seguir:

Num. 43476427 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2022 17:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120617395073400000042440900
Número do documento: 22120617395073400000042440900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:39:17

A agremiação, entretanto, não comprovou os fatos geradores de tais obrigações, nem trouxe informações
capazes de elucidar a situação (descrição detalhada, valor total, termo inicial e final de pagamento, sentença
judicial, entre outras informações). A documentação apresentada não evidencia a real condição do partido,
bem como não permite lastrear o saldo constante no demonstrativo de obrigações a pagar.

Os gastos partidários devem ser detalhados, inclusive com documentação comprobatória capaz de refletir de
forma límpida a situação patrimonial e financeira da entidade. Nesse sentido, “(...) tais documentos, ainda
que conhecidos, não afastam a falha na medida em que para comprovar adequadamente a situação
patrimonial decorrente de saldo de assunção de dívidas é necessário apresentar a documentação fiscal que
deu origem ao registro contábil.” (TRE-SP, Prestação de Contas 0600433-93.2018.6.26.0000, Acórdão,
Relator Des. Marcelo Vieira de Campos, DJE 240, Data 13/10/2022). Ademais, tal entendimento está de
acordo com Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 18, § 1º.

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas
ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o
CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua realização, com a
inclusão da respectiva documentação comprobatória.
§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode admitir,
para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
(...)
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP) ou

Num. 43476427 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2022 17:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120617395073400000042440900
Número do documento: 22120617395073400000042440900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:39:17
por declaração ou formulário obtido no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). (original sem grifos)

Demais disso, apesar de as obrigações principais e acessórias não serem analisadas na Justiça Eleitoral, tal
fato não dispensa o partido de prestar informações de sua existência, bem como cumpri-las, nos termos do
artigo 2º, especialmente o parágrafo único, Res. TSE nº 23.604/2019.

Art. 2º Os partidos políticos, pessoas jurídicas de direito privado, e seus dirigentes
sujeitam-se, no que se refere a finanças, contabilidade e prestação de contas, à Justiça
Eleitoral, às disposições estabelecidas na Constituição Federal ; na Lei nº 9.096 , de 19 de
setembro de 1995; na Lei nº 9.504 , de 30 de setembro de 1997; na Lei nº 12.527 , de 18 de
novembro de 2011; nesta resolução; nas normas brasileiras de contabilidade emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC); e em outras normas expedidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
Parágrafo único. As disposições desta resolução não desobrigam o partido político e
seus dirigentes do cumprimento de outras obrigações principais e acessórias, de
natureza administrativa, civil, fiscal ou tributária, previstas na legislação vigente.

Assim, em que pese o partido não ter movimentado recursos financeiros, o exame geral das contas
partidárias demonstra que as irregularidades - obrigações a pagar e devolução de cheques - indicam a
existência de omissão de despesas e comprometem o correto exame das movimentações do partido. Nesse
sentido a Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ÓRGÃO PROVISÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. LEI Nº 9.096/95. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.546
QUANTO AO DIREITO MATERIAL E DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604 QUANTO À MATÉRIA
PROCESSUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
E A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VERIFICADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. CHEQUES
DEVOLVIDOS.
INÉRCIA
DO
PARTIDO
EM
APRESENTAR
ESCLARECIMENTOS
OU
DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A ORIGEM DOS RECURSOS UTILIZADOS PARA A
QUITAÇÃO
DAS
DESPESAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE
QUE
COMPROMETE
A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL, SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE
QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO E MULTA.
1. A divergência entre os dados informados na prestação de contas e a movimentação financeira revelada
nos extratos eletrônicos, quando relevante e não esclarecida, é falha grave que compromete a confiabilidade
das contas.
2. A existência de cheques devolvidos e não reapresentados, sem o esclarecimento da origem dos recursos
utilizados para a quitação das despesas, importa no reconhecimento de utilização de recursos de origem não
identificada, o que enseja sua devolução ao Tesouro Nacional, bem como a suspensão do recebimento de
quotas do Fundo Partidário enquanto não esclarecida a origem dos recursos, nos termos dos artigos 13 e 14 e
47, II, da Res. TSE nº 23.546.
3. Contas desaprovadas com a determinação de devolução de R$ 2.809,00 (dois mil, oitocentos e nove reais)

Num. 43476427 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2022 17:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120617395073400000042440900
Número do documento: 22120617395073400000042440900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:39:17
ao Tesouro Nacional, suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto não comprovada a
origem dos recursos e aplicação de multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor da irregularidade.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060065688, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 161, Data 15/08/2022)

Portanto, a constatação da existência de cheques emitidos, ainda que não tenha ocorrido sua compensação
por falta de fundos, somada à inadimplência das obrigações contraídas, evidencia a omissão de despesas,
irregularidades graves que conduzem à desaprovação das contas e a consequente necessidade de devolução
da importância de R$ 1.925,00 ao erário, nos termos do art. 37 da Lei 9.096/95.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas da comissão provisória Estadual do
Partido Patriota, referentes ao exercício de 2019, determinando-se à agremiação, nos termos do art. 37 da
Lei 9.096/95, que recolha ao Tesouro Nacional o valor de R$1.925,00.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600336-04.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADOS: 51 - PATRIOTA - ORGAO
PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL, MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR, ANTONIO
GLADEMYR SILVERIO, PATRIOTA (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL) - Advogado
dos INTERESSADOS: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - PR76099-A - RESPONSÁVEIS:
EVANDRO ROGERIO ROMAN, RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS - Advogado
dos RESPONSÁVEIS: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - PR76099-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.12.2022.